Tribunal: TJDFT
Processo: 0716910-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0716910-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL ILHA VERDE AGRAVADO: BEDRAN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto pela executada em face de decisão, em execução de título extrajudicial, que rejeitou a impugnação à penhora de R$ 1.806,17 em sua conta corrente. O ato impugnado tem o seguinte teor: “I. Desentranhe-se a documentação de id. 228089336, uma vez que estranha aos presentes autos. II. A parte executada apresentou impugnação ao ato de constrição judicial, via sistema SISBAJUD, que resultou no bloqueio da importância de R$ 1.806,17 encontrada em suas contas bancárias (extrato de consulta em id. 225380463). Alega que a constrição é indevida, pois recaiu sobre valores que têm "caráter alimentar (analogia), pois se referem a valores com natureza salarial pagos a destempo, por meio de taxa Associativa que tem como fim a sobrevivência da Associação" (id. 228093925). Intimada, a parte exequente exerceu seu contraditório em id. 229368537, pugnando pela manutenção da indisponibilidade e sua conversão em penhora. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 854, § 3o, do Código de Processo Civil, é permitido ao executado impugnar a indisponibilidade que tenha recaído sobre seus ativos financeiros em razão de determinação judicial, mediante a comprovação de que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou de que a indisponibilidade tenha sido efetivada em valor superior ao débito exequendo. No caso, a parte executada não alegou nenhuma espécie de impenhorabilidade dos valores atingidos pela consulta ao sistema SISBAJUD. Embora defenda que a medida constritiva tenha recaído sobre verbas de natureza alimentar, por serem supostamente imprescindíveis à "sobrevivência da associação", não apresentou nenhuma documentação ou mesmo alegação da destinação que seria dada a tais quantias. Para além disso, não indicou a respectiva origem dos valores, de modo que não há como presumir a alegada impenhorabilidade. Apenas para fins de esclarecimentos, ressalte-se que, na hipótese, o ônus da prova quanto à eventual impenhorabilidade da verba bloqueada ou de excesso na medida constritiva incumbe à parte executada, do qual essa não se desincumbiu. Nesse sentido é a jurisprudência, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, VIII, DO CPC. PROPRIEDADE TRABALHADA EXCLUSIVAMENTE PELA FAMÍLIA. PROVA. ÔNUS DO EXECUTADO. 1. Para fins de reconhecimento da impenhorabilidade de bem, nos termos do art. 649, VIII, do Código de Processo Civil, necessário que reste demonstrada que a propriedade rural é trabalhada exclusivamente pelo devedor, de modo que sua constrição comprometerá a subsistência de sua família. 2. Compete ao executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade dos bens indicados pelo exequente. 3. Conquanto o laudo pericial judicial não consubstancie prova absoluta, reveste-se o perito do papel de avaliador de determinada prova, emitindo, no exercício de seu mister, juízo de valor, a ser considerado pelo julgador na formação de seu livre convencimento. A impugnação a laudo pericial deve ser objetiva e específica, repelindo-se, por essa via, a imprecisa oposição genérica e desprovida de elemento hábil a infirmar o contido no trabalho do expert. 4. Agravo não provido. (Acórdão n. 850130, 20140020283438AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2015, Publicado no DJE: 27/02/2015. Pág.: 237) Grifo nosso. Por sua vez, todas as demais matérias suscitadas na impugnação ora analisada (excesso de execução, exceção de contrato não cumprido, supressio etc.) já constituem o objeto dos embargos à execução de autos n.o 0737796-72.2024.8.07.0001, apensos, de modo que serão oportunamente analisadas naquele feito impugnatório, após o regular trâmite processual e regular exercício do contraditório por todos os sujeitos processuais envolvidos. Ante o exposto, rejeito a impugnação à indisponibilidade apresentada e converto-a em penhora, determinando sua apropriação pela parte exequente para o adimplemento parcial do débito exequendo. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará de levantamento do valor penhorado em favor do exequente, de R$ 1.806,17, o qual ficará disponível eletronicamente no sistema PJe. Autorizo desde já que o levantamento seja realizado através de transferência bancária para conta de titularidade da parte exequente, desde que assim expressamente requerido, com a indicação das respectivas informações bancárias. III. Intime-se a parte exequente para requerer o que entender pertinente ao regular prosseguimento do feito executório, indicando bens à penhora ou diligências de localização patrimonial ainda não intentadas nos autos, ficando ciente de que sua inércia poderá resultar na suspensão e posterior arquivamento provisório dos autos, nos termos do art. 921, inc. III e §§, do Código de Processo Civil. Prazo: 15 (quinze) dias. Intimem-se.” Em suas razões, em suma, a agravante defende a impenhorabilidade da verba constrita, ao argumento de que a associação não tem fins lucrativos e que depende das taxas associativas para sua mantença. Acrescenta que eventual manutenção da penhora culminará em total insolvência da associação agravante diante seus contratos assumidos. Postula, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e a posterior reforma da decisão agravada, com a liberação do valor bloqueado. Preparo recolhido (ID. 71310737). É o breve relatório. DECIDO. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão em execução, na forma do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. O Código de Processo Civil assegura a impenhorabilidade de verbas destinadas ao sustento do devedor, conforme prevê o art. 833: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;” A norma supracitada, contudo, não se aplica às pessoas jurídicas, ainda que sem fins lucrativos, de sorte que sua receita não se mostra legalmente impenhorável. Ao contrário, deve se compatibilizar com o direito de acesso à justiça, ínsito ao qual se encontra o princípio da efetividade do processo a reclamar a busca da efetiva satisfação do credor. Assim, a princípio, se permite penhorar parte da receita da associação sem fins lucrativos, desde que não inviabilize a continuidade das atividades nem o pagamento de suas despesas rotineiras. Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DE RECEITA DE ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE DE IMPEDIMENTO DO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO. ANÁLISE CASO A CASO. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. POSSIBILIDADE DE PENHORA. PERCENTUAL DE CONSTRIÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios se alinha no sentido de ser possível a penhora de parte da receita de associação, ainda que sem fins lucrativos, para pagamento de obrigações de pagamento de quantia certa, desde que não inviabilize a continuidade das atividades nem o pagamento de suas despesas rotineiras. 2. A receita de entidade associativa decorrente da contribuição dos membros não possui a proteção relativa à impenhorabilidade prevista no art. 833 do Código de Processo Civil – CPC. 3. No caso concreto, as provas dos autos demonstram que foram infrutíferas as tentativas de solução da dívida por meios executivos típicos, há provas de que a associação continua a receber contribuições de seus associados, assim como foi garantido o exercício do contraditório substancial e da ampla defesa ao devedor, de modo que se mostra possível a penhora pleiteada. 3.1. Razoável e proporcional a penhora parcial no percentual de 20% (dez por cento) do valor total das receitas decorrentes da contribuições de seus associados, pois não representa parcela que comprometa o exercício de suas atividades, ao mesmo tempo em que confere efetividade à responsabilidade patrimonial daquela pela satisfação do débito com seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações (art. 789 do CPC). 4. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1959809, 0733388-41.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 06/02/2025.)" No caso em exame, a agravante alega que o valor penhorado (R$ 1.806,17) é indispensável para a sua manutenção. Contudo, não indica o montante que aufere com as contribuições dos associados, o que constitui óbice ao reconhecimento do alegado prejuízo a suas atividades. É necessário prestigiar o princípio da efetividade do direito que também se erige como direito fundamental. Ademais, a regra da impenhorabilidade, que sequer se aplica à hipótese, não pode ser invocada, deliberadamente, de modo a impedir o adimplemento de obrigações devidas pela própria agravante. A uma análise perfunctória, ausente demonstração de circunstância que revele risco à manutenção das atividades da devedora, deve ser mantida a decisão que determinou a penhora. Dessarte, não se verificam os requisitos legais para a concessão de medida pleiteada. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Dispenso informações. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 13 de maio de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)